Tribunal: TJSP
Processo: 1006910-85.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO AUTORAL – ECAD – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o DO CC – DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E TV EM QUARTO DE MOTEL – COBRANÇA DO ECAD INDEVIDA – LOCAL DE FREQUÊNCIA INDIVIDUAL E DE USO EXCLUSIVO DO HÓSPEDE – AS EMISSORAS DE RÁDIO E TV JÁ EFETUAM O PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – PRECEDENTES DO TJSP - RECURSO DO RÉU PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006910-85.2016.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que é apelante POLO HOTEL LTDA
EPP, é apelada ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006910-85.2016.8.26.0577
Apelante: Polo Hotel Ltda Epp
Apelado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
(Voto no 23.601)
EMENTA: DIREITO AUTORAL ECAD PRESCRIÇÃO
TRIENAL INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o DO CC
DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E TV EM QUARTO DE
MOTEL COBRANÇA DO ECAD INDEVIDA LOCAL
DE FREQUÊNCIA INDIVIDUAL E DE USO EXCLUSIVO
DO HÓSPEDE AS EMISSORAS DE RÁDIO E TV JÁ
EFETUAM O PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS
PRECEDENTES DO TJSP - RECURSO DO RÉU
PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 321/324, que julgou procedentes os pedidos para
condenar a requerida a abster-se de promover a execução
em seu estabelecimento comercial, de obras musicais e
audiovisuais,
por
meio
de
sonorização
ambiental
e
transmissão de programas televisivos, sem a autorização
dos titulares dos direitos do autor, bem assim a pagar ao
demandante, como retribuição pelo uso do material, R$
87.691,96, atualizados pela tabela prática do TJSP e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o
ajuizamento da ação, bem como as mensalidades vincendas,
com correção monetária e multa, nos termos do regulamento
da arrecadação.
Em razão da sucumbência, condenou o réu nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 327/330 e
337),
o
requerido
apela
alegando
prescrição;
a
ilegalidade da cobrança dos direitos autorais em quarto
de motel; a manutenção da r. sentença configura bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
idem e enriquecimento sem causa, visto que a operadora de
TV a cabo já paga direitos autorais ao ECAD; há nulidade
na base de cálculo utilizado pela recorrida para legitimar o valor arbitrado, tudo, a seu ver, a
justificar a reforma da decisão (fls. 340/354).
Contrarrazões às fls. 362/372.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Por
fim, houve
oposição
julgamento virtual do
recurso (fls. 394).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de “ação de
cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e
danos” ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição
ECAD em face de Polo Hotel Ltda. EPP na
qual o autor alega que o réu disponibiliza para seus
hóspedes, em seus quartos e no restaurante, aparelhos de
televisão e rádio sem autorização e sem o prévio
recolhimento dos direitos autorais.
Citado,
o
réu
contestou,
suscitando
prescrição
quinquenal e defendeu a inexigibilidade da cobrança, pois
o quarto de motel deve ser considerado uma unidade de
frequência individual e de uso exclusivo do hóspede;
possui TV por assinatura em todos os aparelhos de
televisão existentes no quarto e os direitos autorais são
pagos pela prestadora de serviços, de forma que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a requerida cobrar novamente pelo serviço já prestado,
sob pena de cobrança dupla; o cadastro de usuário de
música, preenchido de forma unilateral pelo representante
da requerente é dissociado da realidade, pois se utiliza
de uma média de ocupação nacional, com percentual
aleatório e estipulado arbitrariamente pelo representante
do ECAD (fls. 158/168).
O laudo pericial concluiu que a perícia não
encontrou transmissão ou retransmissão de rádio ou
televisão, aberto ou por assinatura na recepção e
restaurante, apenas nos quartos (fls. 254/261).
Por fim, o MM. Juiz de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos.
2. - DO MÉRITO O recurso comporta provimento.
Inicialmente observo que na hipótese a prescrição é
trienal, aplicando-se a regra prevista no inciso V do
art. 206, § 3o do CC.
Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL.
VIOLAÇÃO. ECAD. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. 1. A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da
execução de obras musicais sem prévia e expressa
autorização do autor envolve pretensão de reparação
civil, a atrair a aplicação do prazo de prescrição de 3
(três) anos de que trata o art. 206, § 3o, V, do Código
Civil, observadas as regras de transição previstas no
art. 2.028 do mesmo diploma legal, não importando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
proveniente de relações contratuais ou extracontratuais.
2. Recurso especial não provido” (STJ-3a T., REsp
1.474.832-SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
13.12.2016).
No mais, o posicionamento desta C. 8a Câmara de
Direito Privado é no sentido de que os quartos de hotéis
- ou apart-hotels, pousadas, motéis ou hospedarias - não
podem ser considerados locais de frequência coletiva, mas
individual e de uso exclusivo do hóspede, e que a
cobrança pretendida pelo ECAD é indevida, sob pena de
pagamento em duplicidade, já que as emissoras de rádio e
TV já pagam os direitos autorais.
Em
situação
análoga,
no
julgamento
da
Ap.
0011773-03.2013.8.26.0482, o relator Des. Salles Rossi,
assim decidiu: “DIREITOS AUTORAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. COBRANÇA - Demanda que busca a suspensão ou
interrupção de reprodução de obras musicais, audiovisuais
e fonogramas, além do recebimento de direitos autorais no
período
discriminado
na
inicial
(bem
como
das
mensalidades vincendas no curso da lide). Alegação de
utilização de obras musicais, audiovisuais e fonogramas,
sinais de rádio e TV, nos aposentos do hotel - Decreto de
parcial procedência. Inadmissibilidade. Turma Julgadora
que,
revendo
posicionamento
anterior,
filia-se
ao
entendimento segundo o qual os quartos de hotéis (ou
pousadas,
motéis
ou
hospedarias)
não
podem
ser
considerados local de frequência coletiva, mas individual
e de uso exclusivo do hóspede. Inteligência do art. 23 da
Lei 11.71/2008 - Direitos autorais devidos apenas quando
se cuidar de retransmissão em locais de frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
coletiva
(áreas
comuns,
de
livre
acesso
aos
usuários/hóspedes). Precedentes - Cobrança indevida, sob
pena de duplicidade (emissoras de rádio e TV que já
efetuam o pagamento dos direitos autorais). Decreto de
improcedência. Medida que se impõe. Sentença reformada.
Recurso do réu provido, prejudicado o do autor”.
Extrai-se do v. acórdão que “a Lei Federal
11.771/2008 (que dispõe sobre a política nacional de
turismo), em especial por seu artigo 23, que classifica
quartos ou aposentos de hotéis (aí incluindo, obviamente,
hospedarias/pousadas
e
motéis)
como
ambiente
de
frequência individual e não coletiva. Essa a redação do
referido dispositivo legal: 'Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos,
independentemente de sua forma de constituição destinados
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em
unidades de frequência individual e de uso exclusivo do
hóspede,
bem
como
outros
serviços
necessários
aos
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante
adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e
cobrança de diária'.
“O artigo acima transcrito afasta a aplicação de
entendimentos anteriores, inclusive dos C. Tribunais
Superiores, anteriores à Lei Federal n. 11.771/2008 (que
consideravam quartos de hotéis como local de frequência
coletiva). A clareza da redação não deixa dúvidas no
sentido de que se cuidam de unidades de frequência
individual e de uso exclusivo do hóspede, daí porque não
se há falar em percepção de direitos autorais pela
utilização de aparelhos de rádio, TV e outros, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
aposentos
dos
hotéis
(mas
apenas
quando
houver
retransmissão de tais obras em música ambiente e em
locais de frequência coletiva de tais estabelecimentos,
de livre acesso aos usuários como saguão, restaurante,
salões e outros).
“A cobrança é indevida, cumprindo reiterar que a
demanda busca perceber do réu/apelante valores a título
de percepção de direitos autorais, oriundos apenas dos
aposentos o que, pela redação do citado artigo 23, não
possui amparo legal, dada a natureza do local (frequência
individual e não coletiva).”
No mesmo sentido: “Apelação. Direitos autorais -
ECAD Uso de aparelho de TV e rádio em quarto de hotel.
Cobrança
de
direitos
autorais.
Improcedência.
Uso
individual e privativo. Exegese da Súmula 261 do STJ e da
Lei 11.771/2008. Fato que, se admitido, implicaria em
duplicidade de cobrança, uma vez que as próprias
emissoras e redes de rádio e televisão já pagam os
direitos autorais aqui pretendidos. Precedentes. Sentença
mantida.
Honorários
sucumbenciais
recursais.
Recurso
improvido”
(8a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1003232-50.2017.8.26.0602, rel. Des. Pedro Alcântara, j.
14.03.2018).
E
ainda:
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1000890-68.2017.8.26.0278, rel. Des. Elcio Trujillo, j.
26.03.2019;
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1079082-30.2018.8.26.0100, rel. Des. Fábio Podestá, j.
31.07.2019;
6a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1016692-50.2016.8.26.0114, rel. Des. Percival Nogueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
j.
30.01.2019;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1031311-70.2016.8.26.0506, rel. Des. Donegá Morandini, j.
20.08.2019.
Desse modo, respeitado o entendimento do MM. Juiz de
origem, não há que se falar em caráter público na
execução das obras, que ensejaria a cobrança pelo ECAD e,
portanto, acolho o recurso do réu, para acolher a
prescrição trienal e julgar improcedente o pedido,
condenando o autor nas custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
em
15%
do
valor
atualizado da causa.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso do réu.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica